Tribunal: CARF
Processo: 10680.903333/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.903333/2019-52
RESOLUÇÃO
3201-003.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 60 dias,
toda a documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das apurações
realizadas, (ii) proceda à análise técnica da documentação apresentada, bem como das
informações já presentes nos autos, manifestando-se de forma expressa e fundamentada, em
relatório fiscal específico, acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos produzidos sobre o
direito creditório pleiteado, inclusive quanto a eventual glosa total ou parcial dos valores
compensados, e, (iii) concluída a diligência, conceda prazo ao Recorrente para se manifestar sobre
o teor do relatório fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar a este colegiado para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.831, de 30 de janeiro de 2026, prolatada no
julgamento do processo 10680.903339/2019-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903333/2019-52
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Restituição (PER) de no [...] e a consequente
não homologação da(s) Dcomp vinculada(s), nos termos do Despacho Decisório
emitido em [...] pela DRF de [...].
O referido PER indica um direito creditório de R$ [...], referente ao DARF recolhido
em [...] de Pis-Pasep/Cofins, código 6912, do período de apuração encerrado em
[...], no valor total de R$ [...].
A decisão fazendária demonstra que o crédito informado no PER não foi
reconhecido porque o DARF estava totalmente utilizado para extinção de débito
de mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações
apresentadas em DCTF.
Cientificada em [...], a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
[...], alegando, em síntese o que se segue.
No tópico “DOS FATOS", esclarece que o pagamento a maior decorre de revisão
da apuração de Pis-Pasep/Cofins do período de apuração de [...], no qual houve
um aumento da base de cálculo dos créditos. Afirma que, em decorrência,
reapurou o valor devido da contribuição, que foi acompanhada das corretas
retificações de Dacon e DCTF. Explica que o valor da contribuição é menor do que
aquele recolhido, dando origem ao indébito tributário objeto do PER indeferido.
Relata que o aumento dos créditos da não cumulatividade é referente a 5 (cinco)
itens, conforme planilha que anexou aos autos, quais sejam:
i) frete dentro da área de produção ou entre estabelecimentos da empresa;
ii) reposição de partes e peças, bem como contratação de serviços de manutenção
de máquinas e equipamentos;
iii) aluguel de equipamentos;
iv) dispêndios incorridos com EPI;
v) gastos com a montagem de máquinas e equipamentos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903333/2019-52
3
No
tópico
“PRELIMINARMENTE
–
CONSIDERAÇÃO
DAS
DECLARAÇÕES
RETIFICADORES (DCTF E DACON)”, reclama que houve um equívoco da RFB
quanto ao processamento da DCTF, o que ensejou o indeferimento do crédito.
Entende que não há nenhuma irregularidade quanto às obrigações acessórias que
entregou à RFB, as quais estão em consonância com as suas apurações e
respaldam o direito creditório ora discutido. Aduz que, sem motivo algum, o Fisco
desconsiderou as informações prestadas na DCTF retificadora.
No tópico “DO DIREITO AO CRÉDITO”, alega que o direito ao crédito sobre o frete
entre estabelecimentos já foi validado pelo PN Cosit no 5 e pela jurisprudência
administrativa; que a Solução de Cosit no 99013/2017 já esclareceu que peças
para reposição geram direito a crédito; quanto aos serviços e bens utilizados para
reparo de equipamentos, menciona que os dispêndios com eles incorridos são
aceitos como insumos, nos termos da Solução de Cosit no 210/2009; a respeito do
aluguel de equipamentos, diz que a RFB já se manifestou pela legalidade do
crédito de PIS/Cofins; quanto aos créditos de EPI, aduz que o Parecer Normativo
Cosit no 5 permite o aproveitamento dos créditos; e que, em relação aos gastos
com montagem de máquinas e equipamentos, a Solução de Cosit no 133/2018 já
admitiu a apuração de crédito de PIS/Cofins sobre a montagem e instalação de
ativos imobilizados (equipamentos).
Na sequência, tece considerações detalhadas sobre cada um dos créditos acima
referidos. Conclui que todos os itens que ensejaram a revisão da base de cálculo
dos créditos correspondem a dispêndios passíveis de creditamento de PIS/Cofins
em consonância com a legislação de regência das contribuições, com as
orientações internas da Receita Federal e com a jurisprudência do CARF.
Requer a procedência do recurso apresentado.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e, conforme ementa abaixo,
apresenta o seguinte resultado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903333/2019-52
4
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por meio do despacho decisório a compensação não foi homologada porque
o DARF estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo tributo
e período de apuração, de acordo com as informações apresentadas em DCTF.
A decisão proferida pela Delegacia de Julgamento concluiu pela
insuficiência da documentação apresentada pela Recorrente, ao
fundamento de que a comprovação dos créditos de PIS e COFINS não se
satisfaz apenas com as informações constantes das últimas DACON e DCTF
retificadoras. Para o Fisco somente poderiam ser aceitas se a empresa
apresentasse os correlatos documentos fiscais e contábeis.
Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a aferição da
legitimidade dos valores compensados exige o exame integral das
apurações realizadas no período, abrangendo não apenas os créditos
objeto de aproveitamento extemporâneo, mas também aqueles
tempestivamente apropriados, com a correspondente documentação fiscal
e escrituração contábil que lhes deu suporte.
Verifica-se dos autos que somente a DRJ constatou que o conjunto
probatório atualmente constante dos autos não permite a formação de
convicção segura quanto à correção das apurações efetuadas pela
Recorrente, na medida em que inviabiliza a verificação global da não
cumulatividade e da efetiva correspondência entre os créditos declarados e
os documentos que os lastreiam. A exigência formulada pela DRJ, portanto,
não se restringe a aspectos formais, mas decorre da necessidade de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903333/2019-52
5
reconstrução completa da escrita fiscal e contábil que fundamentou os
valores compensados.
Nesse sentido, a fim de contrapor os fundamentos da DRJ, o Recorrente
trouxe aos autos junto ao Recurso Voluntário informações sobre notas
fiscais e de fichas específicas do Dacon, nos termos da alínea c do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ante aos fatos apresentados, dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/72 que
a autoridade julgadora poderá converter o julgamento em diligência
sempre que entender indispensável a realização de atos ou a produção de
provas para o esclarecimento da matéria.
Diante disso, revela-se imprescindível oportunizar à Recorrente a
apresentação de documentação complementar, compreendendo: (i) as
notas fiscais e demais documentos fiscais que embasaram os créditos
tempestivamente apropriados nos períodos de apuração correspondentes;
e (ii) as notas fiscais e registros contábeis relativos aos créditos
extemporaneamente apropriados por meio das declarações retificadoras,
bem como os demonstrativos de apuração que evidenciem a composição
global dos créditos e débitos das contribuições.
Assim, ante o exposto, com fundamento na alínea c do § 4o do art. 16 c/c o
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e em observância ao princípio da verdade
material, voto por converter o julgamento em diligência, para:
I.
que a Recorrente seja intimada a apresentar, no prazo 60 dias, toda a
documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das
apurações realizadas, nos termos acima delineados;
II.
após a juntada dos referidos documentos, deverá a unidade de
origem proceder à sua análise técnica, manifestando-se de forma expressa
e fundamentada acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos
produzidos sobre o direito creditório pleiteado pela Recorrente, inclusive
quanto à eventual glosa total ou parcial dos valores compensados;
III.
concluída a manifestação fiscal, deverá ser assegurada à Recorrente a
reabertura de prazo para ciência e apresentação de considerações que
entender pertinentes sobre o teor da análise efetuada pela autoridade
fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903333/2019-52
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente para apresentar, no prazo de 60 dias, toda a
documentação fiscal e contábil necessária à comprovação integral das apurações realizadas, (ii)
proceda à análise técnica da documentação apresentada, bem como das informações já presentes
nos autos, manifestando-se de forma expressa e fundamentada, em relatório fiscal específico,
acerca de sua idoneidade, regularidade e dos efeitos produzidos sobre o direito creditório
pleiteado, inclusive quanto a eventual glosa total ou parcial dos valores compensados, e, (iii)
concluída a diligência, conceda prazo ao Recorrente para se manifestar sobre o teor do relatório
fiscal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cumpridas as
providências indicadas, deve o processo retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Original